Tribunal: TJMT
Processo: 1006188-74.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. PACOTE QUE ENVOLVE OUTROS SERVIÇOS. AUSENGIA DE GERÊNCIA DO CONTRATO POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A companhia aérea e segunda reclamada se insurgiu em face de sua legitimidade, aduzindo que não contribuiu para os fatos, bem como, em face da condenação por danos morais.
3. In casu, a consumidora adquiriu pacote de viagens no qual foram contratados transportes aéreos e hospedagens. A reclamada Decolar realizou o cancelamento do pacote de viagens, sob o fundamento de que a hospedagem estaria fechada temporariamente.
4. A autora ao solicitar a remarcação da viagem contatou exclusivamente a empresa Decolar, primeira reclamada, entretanto, os pedidos para remarcação da viagem foram cancelados, embora constassem como disponíveis na plataforma da reclamada.
5. Considerando que o pacote de viagens engloba, as passagens aéreas de ida e de volta e também hospedagem, forçoso reconhecer a improcedência dos pedidos em face do recorrente, que não teve domínio no gerenciamento do contrato em comento.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006188-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARINA DA SILVA MALTA MARQUESI - CPF: 862.920.212-20 (RECORRENTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Dou provimento ao recurso. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1o VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2a VOGAL): Peço vênia para divergir do voto e negar provimento ao recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022